Tribunal: TJSP
Processo: 1023088-22.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1023088-22.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA HELENA RAMOS BONETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado EDUARDO DE MAGALHÃES VENOSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023088-22.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1023088-22.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (9a Vara da Família e Sucessões Central)
Embargante: Maria Helena Ramos Bonetti
Embargado: Eduardo de Magalhães Venosa
Juiz: José Walter Chacon Cardoso
Voto n. 19.776

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 425/430, afirmando ser contraditório e omisso, pois o julgado valeu-se
do documento de fls. 228/229, malgrado se tenha como cristalino o fato de
que o mesmo não foi referendado na separação das partes e tampouco na
sua correlata conversão em divórcio, a afastar a incidência do comando do
art. 2.022 do CC, e, assim, não há como apoiar-se no mesmo documento
com o escopo de rechaçar a pretensão da embargante deduzida à luz do art.
2.021 do CC, posto que deste se constata que os imóveis rurais localizados
em Paranã, Tocantins, encontravam-se permeados pela litigiosidade. O
mesmo se diga à respeito das quotas da sociedade Buracão da Fazenda
Larga S.A., pois sua partilha não restou acordada nos documentos,
restando clara sua sonegação. Por fim, no tocante a prescrição, afirma que
a decisão deixou de apreciar a preclusão da questão, posto que em diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023088-22.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/6
oportunidades nestes autos o embargado concordou com a sobrepartilha,
expressamente ou tacitamente, não impugnando ainda a partilha
apresentada nos autos, carecendo assim de interesse recursal, requerendo
sejam acolhidos os embargos, para que sejam sanados os vícios apontados,
com a modificação do julgado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023088-22.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/6
A insurgência do apelante é no tocante aos bens objeto
de sobrepartilha, quais sejam, as ações de titularidade
do réu, correspondentes a 15% da sociedade
denominada Agropecuária Buracão da Fazenda Larga
S/A e os bens imóveis integrantes desta sociedade.
Como preleciona Hamilton de Moraes e Barros1, a
sobrepartilha “é nova partilha a que se é obrigado, seja
porque surgiram novos bens a partilhar, bens até agora
desconhecidos, seja porque se reservaram para ela
bens já conhecidos, mas que, por dificuldades jurídicas
e fáticas, não puderam a tempo ser retalhados entre os
titulares dos direitos hereditários”. Não destoa
Itabaiana
de
Oliveira2
no
sentido
de
que:
"sobrepartilha é uma nova partilha de bens que, por
qualquer motivo, ficaram por descrever no inventário,
ou por partilhar na partilha geral", aduzindo Euclides
de Oliveira e Sebastião Amorim3 que "os bens que não
tenham sido partilhados no processo de inventário,
deverão ser sobrepartilhados nos mesmos autos. A
sobrepartilha nada mais é que um complemento da
partilha anteriormente feita, em virtude de, nessa
primeira partilha, terem sido omitidos bens que
deveriam ser atribuídos aos sucessores".
Efetivamente não se cuidou de hipótese de partilha
fracionada admitida nas hipóteses do art. 2.021 do
Código Civil (bens remotos do lugar do inventário,
litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil), nem do
seu art. 2.022 (bens sonegados e quaisquer outros bens
da herança de que se tiver ciência após a partilha), pois
as cotas sociais da empresa Agropecuária Buracão da
Fazenda Larga S/A, em nome do apelante foram
expressamente mencionadas no "Acordo sobre as
Cláusulas da Separação Judicial entre os Signatários"
(fls.228/229), firmado em 21 de março de 1988.
1 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, p.278.
2 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões. Vol. III. 4a ed. São Paulo:
Max Limonad, 1952, p. 909.
3 AMORIM, Sebastião Luiz. OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Inventário e Partilhas: Direito das
Sucessões: Teoria e Prática. 23a ed. São Paulo: Leud, 2013, p.391.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023088-22.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/6
O
requerido
afirmou
expressamente
em
sua
manifestação de fls. 123/126 que “não sendo
sonegador, consoante acima demonstrado, ao réu,
embora protestando contra a falta de palavra da autora,
que se arrependeu do ajuste que cada parte ficaria com
sua empresa, não se opõe à partilha e extração da Carta
da Sentença, pretendendo que a partilha seja efetuada
de forma justa entre as partes” e, mais acima, disse que
a autora “terá que se conformar com metade da
participação acionária do requerido na empresa
AGROPECUÁRIA
BURACÃO
DA
FAZENDA
LARGA S.A. e nunca, como sugere com suas
descrições nos autos, com metade das terras que
pertencem à sociedade anônima”.
Tais manifestações, contudo, não impedem a arguição
da prescrição, sem importar em comportamento
contraditório, que pode ocorrer a qualquer tempo, e
efetivamente ocorreu em relação à pretensão de
sobrepartilha, pois o prazo vintenário do art. 177 do
Código Civil/1916, passou a fluir do documento de fls.
228/229, ou seja, 21 de março de 1988, havendo a
presente ação sido proposta somente em 12 de março
de 2015.
Saliente-se em relação ao imóveis do item 5 de fls.
279, que pertencem à Agropecuária Buracão da
Fazenda Larga S/A, e não ao apelante, seu sócio, sendo
oportuna a lição de J.X. Carvalho de Mendonça4, de
que um dos elementos essenciais da pessoa jurídica é:
“o patrimônio autônomo, isto é, não pertencente a
nenhum dos indivíduos que a compõe”, do que não
destoa Fran Martins ao alertar que: “esse patrimônio
pertence à sociedade e não aos sócios”5, e não
poderiam ser sobrepartilhados.
4 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 7a
ed. Vol. III. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1963, p.79.
5 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p.
238.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023088-22.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 6/6
A decisão foi devidamente fundamentada, sendo
irrelevante que o documento de fls. 228/229, não foi referendado na
separação ou no divórcio, pois presta-se à confirmação da ciência
inequívoca dos bens, e como acentuado, não houve preclusão para a
arguição da prescrição reconhecida, não tendo havido rejeição judicial
anterior.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica